Tribunal: TJDFT
Processo: 0732623-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. INFOJUD. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. Conforme se verifica da jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de prestigiar a realização de pesquisa aos sistemas de consulta eletrônica (SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD), homenageando a efetividade da execução, não se faz necessário o exaurimento das vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização dos sistemas de localização de bens, o que, por outro ângulo, se faz com o objetivo de observar o princípio da cooperação, viabilizando a máxima efetividade do processo de execução. Diante do decurso de tempo decorrido após a realização das últimas pesquisas de bens, sem êxito, devem ser deferidas as pesquisas via sistema INFOJUD requeridas pela parte credora.